Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10183/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/ TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a exoneração da servidora cuja nomeação foi questionada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução a que se refere a Peça 30 e desta deliberação aos representantes e à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Acre - OAB/AC, para adoção das providências que entender necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.290/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados Federais Israel Batista e Célio Studart. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente - MMA e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.